Tribunal: TJBA
Processo: 8049288-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049288-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS MATTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: RESIDENCIAL VERDE VIDA

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Vinicius Mattos Pinheiro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Condomínio Residencial Verde Vida, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial referente à cobrança de cotas condominiais inadimplidas entre junho de 2018 e abril de 2021, no valor total de R$ 9.225,55. O Apelante foi beneficiado pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A
controvérsia cinge-se à alegação de inexequibilidade do título executivo condominial por ausência de atas específicas de assembleia para cada cota, e à suposta ocorrência de excesso de execução diante de propostas de acordo consideradas abusivas, requerendo ainda o parcelamento da dívida com exclusão de encargos.

III. Razões de decidir

O crédito condominial é título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, X, do CPC, sendo suficiente sua comprovação documental por meio de convenção do condomínio, boletos, planilha de débito e demonstrativo de rateio.

A exigência de atas mensais para cada competência representa excesso de formalismo incompatível com a natureza
propter rem
da obrigação condominial.

A mora decorre automaticamente do inadimplemento da obrigação positiva e líquida (art. 397 do CC), não sendo descaracterizada por tratativas extrajudiciais.

Os encargos aplicados – multa de 2% e juros de 1% ao mês – estão em conformidade com o art. 1.336, §1º, do CC.

O pedido de parcelamento não observou os requisitos do art. 916 do CPC, não sendo cabível a imposição de condições distintas daquelas previstas na legislação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"O crédito condominial devidamente instruído com convenção, boletos, planilha de débito e rateio constitui título executivo extrajudicial, não sendo necessária ata assemblear para cada competência."

"A mora ex re na dívida condominial não é afastada por propostas de acordo não aceitas."

"O parcelamento da dívida condominial exige o cumprimento dos requisitos do art. 916 do CPC, não podendo ser concedido em condições distintas sem anuência do credor."

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível n.º
8049288-88.2022.8.05.0001
, de Salvador, figurando como Apelante
VINICIUS MATTOS PINHEIRO
e Apelados
RESIDENCIAL VERDE VIDA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA